Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003941-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. CARTEIRA DA OAB/MT-ESTAGIÁRIO EM FORMATO DIGITAL. PORTARIA DETRAN/MT No 585/2021. NECESSIDADE DE COLETA DE IMAGEM PARA CNH. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual objetivava a aceitação, pelo DETRAN/MT, da carteira da OAB/MT-Estagiário, em formato digital, como documento de identificação válido para a coleta de imagem necessária à emissão da CNH.

II. Questão em discussão

2.

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da carteira digital da OAB/MT-Estagiário como documento de identificação, à luz da Portaria DETRAN/MT no 585/2021, que regulamenta os documentos válidos para coleta de imagem necessária à expedição da CNH.

III. Razões de decidir

3.

3. A Portaria DETRAN/MT no 585/2021 estabelece claramente as condições para aceitação de documentos digitais em procedimentos específicos, incluindo a necessidade de apresentação da CNH digital com QR-Code.

4.

4. A ausência de previsão para aceitação da carteira da OAB/MT-Estagiário em formato digital, para fins de coleta de imagem para CNH, impede o acolhimento da pretensão

5.

5. Não se comprovou violação de princípios constitucionais, nem a existência de nulidade ou irregularidade que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6.

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
A carteira da OAB/MT-Estagiário, em formato digital, não é documento válido para identificação nos procedimentos de coleta de imagem para emissão da CNH, conforme regulamentação expressa da Portaria DETRAN/MT no 585/2021."

Dispositivos relevantes citados
:
Portaria DETRAN/MT no 585/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há.

AGRAVANTE:
VITOR ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vitor Alves de Oliveira,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 227136188), que, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1
003941-21.2024.8.11.0000, interposto pelo agravante, em
face do Agravado, negou provimento ao Agravo de Instrumento que objetivava a determinação para que o Detran aceite como documento de identificação, ainda que em formato digital, a carteira da OAB/MT-Estagiário, em formato digital.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que “
a carteira expedida pela OAB/MT, ainda que digital, é efetivamente, documento expedido por órgão fiscalizador do exercício profissional, e, portanto, deveria ser aceito, por força de lei e da própria resolução do DETRAN/MT.

Defende que, “
apenas o DETRAN/MT resiste, sem qualquer lógica fundamentada e funcional, à sua validade plena como documento de identificação, o que não pode subsistir.”

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do ID. 243951151.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Vitor Alves de Oliveira,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 227136188), que, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1
003941-21.2024.8.11.0000, interposto pelo agravante, em
face do Agravado, negou provimento ao Agravo de Instrumento que objetivava a determinação para que o Detran aceite como documento de identificação, ainda que em formato digital, a carteira da OAB/MT-Estagiário, em formato digital.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que “
a carteira expedida pela OAB/MT, ainda que digital, é efetivamente, documento expedido por órgão fiscalizador do exercício profissional, e, portanto, deveria ser aceito, por força de lei e da própria resolução do DETRAN/MT.

Defende que, apenas o DETRAN/MT resiste, sem qualquer lógica fundamentada e funcional, à sua validade plena como documento de identificação, o que não pode subsistir
;

todavia, a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme será demonstrado,
a decisão monocrática explica claramente que “o Agravante, compareceu à sede do Detran/MT, para o procedimento necessário de
coleta de imagem
, como procedimento necessário para obtenção da permissão para dirigir. Ocorre que no caso em questão, conforme narrado na inicial, bem como na declaração juntada aos autos ao id. 137847000, o Requerente ora Agravante apresentou documento de identificação (Carteira da OAB – Estagiário),
em formato digital.

Ressaltou que, “todavia, conforme se verifica da Portaria DETRAN/MT no 585 de 09 de setembro de 2021, é claro, quanto as condições sobre a validade do documento digital, para o caso específico, qual seja,
a coleta de imagem
para sua CNH, veja-se:

[...]

j)
Carteira Nacional de Habilitação
, em formato físico ou digital.

Para os casos de CNH em formato digital, deverá ser exportada contendo a reprodução da CNH e do QR-Code.

[...]

Cumpre mencionar ainda que, em se tratando de documentos digitais, está claro em seu texto, os casos específicos, em que constam as informações e documentação que podem ser apresentados em formato digital.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum.
Confira-se:

[...]

No caso, o Agravante pretende a concessão de liminar para que seja determinado ao DETRAN que aceite como documento de identificação a carteira da OAB/MT-Estagiário, ainda que em formato digital.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Soma-se a isso o fato de que, o Agravante, compareceu à sede do Detran/MT, para o procedimento necessário de
coleta de imagem
, como procedimento necessário para obtenção da permissão para dirigir. Ocorre que no caso em questão, conforme narrado na inicial, bem como na declaração juntada aos autos ao id. 137847000, o Requerente ora Agravante apresentou documento de identificação (Carteira da OAB – Estagiário),
em formato digital.

Todavia, conforme se verifica da Portaria DETRAN/MT no 585 de 09 de setembro de 2021, é claro, quanto as condições sobre a validade do documento digital, para o caso específico, qual seja,
a coleta de imagem
para sua CNH, veja-se:

[...]

j)
Carteira Nacional de Habilitação
, em formato físico ou digital.

Para os casos de CNH em formato digital, deverá ser exportada contendo a reprodução da CNH e do QR-Code.

[...]

Cumpre mencionar ainda que, em se tratando de documentos digitais, está claro em seu texto, os casos específicos, em que constam as informações e documentação que podem ser apresentados em formato digital.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não se mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Vitor Alves de Oliveira,

e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024